Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do réu para, reformando a sentença, afastar a condenação de reembolso das despesas de internação conforme a tabela própria do Hospital Santa Lúcia e com o táxi aéreo, mantendo-se, contudo, a condenação de reembolso das despesas de internação dentro dos limites estabelecidos no contrato entabulado pelas partes, conforme apurado em liquidação de sentença. 1.1. Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão recorrido padece de omissão quanto aos elementos de prova constantes no processo, que demonstram imperícia, negligência e imprudência pela equipe médica da recorrida, assim como a falta de suporte que justificou sua remoção. Alega, ademais, a existência de contradição no julgado ao consignar que não foi relatada nenhuma falta de suporte do Hospital Unimed, visto que foram elencados inúmeros dados em sentido oposto. Assim, pugna pelo saneamento dos vícios apontados, com a emissão de novo pronunciamento expresso sobre os referidos pontos, para reformar a decisão a fim de que o reembolso seja integral pela tabela própria do Hospital Santa Lucia, bem como o transporte aéreo. Pede o prequestionamento da matéria.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, os fundamentos que embasaram a reforma parcial da sentença, asseverando que: “O fato de o quadro de saúde estar instável, por si só, não faz presumir que o atendimento não foi adequado, principalmente, tratando-se de doença recém-descoberta que possui em sua evolução certa instabilidade. Além disso, a análise dos familiares a respeito da situação clínica é carregada de emoções, primeiro pelo quadro que, evidentemente, era grave e, também, pela situação que o país enfrentava com mortes recorrentes, o que gerou grande ansiedade, conforme relatado nos prontuários médicos. Por esta razão e, principalmente, por questões técnicas, o relatório médico requerendo a remoção do paciente é imperioso para aferir a real necessidade. Até porque, em quadros extremamente delicados, a remoção, ainda que para centro de maior suporte, pode ser mais prejudicial para o paciente". 3.1. Embora o embargante alegue hipossuficiência técnica, no sentido de que lhe era impossível a verificação dos remédios que o hospital possuía em estoque, se estavam prescrevendo os medicamentos corretos e se estavam utilizando os equipamentos corretos, tem-se que este ônus não lhe foi imposto, e sim a demonstração da real necessidade de remoção do paciente por meio de relatório médico, o qual não foi apresentado. 3.2. Tampouco há que se falar em contradição no acórdão, visto que o aresto apresenta coerência interna entre as premissas e conclusão declinadas. Consignada a jurisprudência dominante do STJ, acerca da excepcionalidade do reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada, e verificada a liberalidade dos familiares ao optarem pela remoção do paciente do Hospital Unimed de Imperatriz/MA para o Hospital de alto custo Santa Lúcia, sem observância ao procedimento de remoção e conscientes de que o hospital de destino não fazia parte da rede credenciada do plano de saúde, possuindo, na ocasião, apenas leitos de UTI disponíveis na modalidade particular, concluiu-se pela impossibilidade de oneração do plano de saúde no que extrapolou as cláusulas contratuais firmadas entre as partes.
4. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.